Tribunal: TJES
Processo: 5009349-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009349-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: VALMIR CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PLANILHA DA CONTADORIA HOMOLOGADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada, devidamente fundamentada, homologou os cálculos da contadoria judicial, acolhendo em parte a compensação requerida pelo executado, mas ressalvando, de forma correta, a impossibilidade de dedução de honorários de sucumbência.

2. O depósito judicial realizado pelo agravante possui natureza de garantia do juízo, não se equiparando a pagamento voluntário, de modo que não afasta a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5009349-69.2025.8.08.0000

Agravante:

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Agravado:

Valmir Correa de Oliveira Junior

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e homologou a planilha da contadoria, determinando o prosseguimento da execução.

(ID
. 69686355
)

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que os valores apurados no cumprimento de sentença estariam equivocados, defendendo a necessidade de compensação entre créditos e débitos, apontando excesso de execução, além de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso por estar o juízo garantido. (ID.
14220980
)

Por meio da decisão ID. 14794220 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 15775675.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e homologou a planilha da contadoria, determinando o prosseguimento da execução.

(ID
. 69686355
)

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que os valores apurados no cumprimento de sentença estariam equivocados, defendendo a necessidade de compensação entre créditos e débitos, apontando excesso de execução, além de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso por estar o juízo garantido. (ID.
14220980
)

Ao proferir a decisão ID. 14794220 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada com base nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo e no título executivo judicial, tendo inclusive deferido
“[...]o pedido formulado pelo executado de compensação entre os créditos[...]”
, ressalvando, com razão, que
“[...]o valor indicado como devido pelo exequente Valmir ao Banco executado, à monta de R$2.268,49 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) apenas poderá ser decotado da quantia relativa aos danos morais, que corresponde à R$6.524,00 (seis mil quinhentos e vinte e quatro reais) - atualizado pela Contadoria até 17/08/2023 - , excluindo-se da compensação a verba honorária de sucumbência.”

Além disso, o depósito efetuado pelo agravante, de fato, visa apenas garantir o juízo, não configurando pagamento voluntário apto a afastar a incidência das penalidades legais, pois conforme a jurisprudência do e. STJ,
“[...]o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC. Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.813.113/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Não vejo, portanto, como divergir da decisão atacada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.